Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. FEITO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. AJUIZAMENTO DE DEMANDA ESPECÍFICA OU INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL.
1. Nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. Ainda que sob o prisma do artigo 1° da Resolução n.° 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o instituto da reclamação existe para a excepcional garantia da observação dos precedentes da Corte Cidadã, o que não se estende para o caso de sua aplicação analógica, visto que sobre a hipótese analógica não houve expressa, específica e direta manifestação do tribunal.
3. O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte.
4. Eventual nulidade processual havida quando do proferimento do acórdão reclamado deve ser objeto de reconhecimento em sede de demanda específica (querela nullitatis) que não se confunde com o instituto da Reclamação Cível, cujas hipóteses de utilização são delimitadas pelo rol do artigo 988 do Código de Processo Civil, ou mesmo alegada em eventual recurso cabível, caso o ora reclamante entenda como oportuno.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.